Tribunal: STF
Processo: HC 216185
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Cruz e outro, em favor de Everton Domingos dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 732.642/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e a prestação de serviços à comunidade por 10 (dez) meses, como incurso nas iras do art. 304 c/c art. 299 do Código Penal; e art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 712-718). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação – n. 0000185-89.2017.8.26.0536 - perante o Tribunal de Justiça local, que, por sua vez, deu provimento ao recurso, a fim de redimensionar a pena do paciente em prestação de serviços à comunidade para 07 (sete) meses, nos termos do aresto de fls. 769-790. 



    Ainda inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, indeferiu o pedido, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 35-72. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois houve invasão de domicílio, situação a ensejar a nulidade de toda a prova. 



    Afirma que “o encontro de documentos no veículo do Paciente por si só NÃO autorizaria o ingresso ao seu domicílio” (fl. 13). 



    Argumenta que “a quebra da cadeia de custódia, com supressão de dados, adulteração ou contaminação dos elementos probatórios colhidos, afasta a legalidade e/ou confiabilidade do resultado da perícia e a própria qualidade de prova em sentido técnico do elemento contaminado” (fl. 15). 



    Discorre que “a violação da cadeia de custódia em consequência da violação de domicilio, como dito, descaracteriza o elemento como uma prova técnica, sob pena de, caso assim não seja, desrespeitar o devido processo legal, um contraditório efetivo, a ampla defesa e especialmente o direito à prova lícita, porquanto a falha no cuidado com a preservação e com as etapas existentes prejudica a defesa, impossibilitando a refutação efetiva da tese acusatória” (fl. 15). 



    Aduz que houve a oitiva de testemunhas sem a presença do paciente no referido ato. 



    Defende a ocorrência de crime impossível, uma vez que “o meio empregado era ineficaz diante da prévia ciência dos policiais a propósito da verdadeira identidade do Paciente” (fl. 30). 



    Pugna pela fixação do regime inicial aberto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem. (eDOC 22)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Pois bem. Conforme a moldura fática traçada pela Corte originária, o paciente, em abordagem policial de trânsito, utilizou cédula de identidade falsa. Ao constatar o falso na delegacia, apurou-se o estado de foragido do sistema prisional por parte do paciente. Assim, evidenciado o envolvimento do paciente com o mundo criminoso, o procedimento policial de vistoria na sua residência do paciente está plenamente justificado. Aliás, dentro da residência foram “localizadas porções de drogas, além de diversos documentos emitidos sob nome falso, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar”. 



    Como já tido, em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). 



    De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. 



    […]



    Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade concernente à oitiva de testemunha sem a presença do paciente, a jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que, para o reconhecimento da nulidade, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese. 



    De mais a mais, a Corte local asseverou que a defesa técnica compareceu ao indigitado ato de oitiva de testemunha e não alegou nulidade. Em verdade, a suposta nulidade jamais fora suscitada em fase anterior ao ajuizamento da revisão criminal. 



    […]



    In casu, o aresto impugnado consignou: “o referido documento era apto a enganar e induzir a erro qualquer pessoa, não se podendo falar em impropriedade do meio porque descoberta a farsa”. 



    Desta feita, derruir a referida premissa fática reclama incursão indevida no acervo fático-probatório, medida impraticável no âmbito do habeas corpus. 



    Pontue-se que “a utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior, independente de solicitação da autoridade policial para apresentar o documento” (AgRg no HC n. 557.776/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/08/2021). 



    Por fim, o regime inicial não merece reparação. Isso porque o paciente é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, situação a não comportar modo mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2°, “c”, 3°, do Código Penal. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. (eDOC 22)



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta Corte.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade por realização de audiência sem a presença do paciente, registrou o Tribunal que “a defesa técnica compareceu ao indigitado ato de oitiva de testemunha e não alegou nulidade. Em verdade, a suposta nulidade jamais fora suscitada em fase anterior ao ajuizamento da revisão criminal.”



    O caso, assim, está encerrado pela ocorrência de preclusão. Não há nada a reparar. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2021)



    Quanto à alegada nulidade por violação de seu domicílio, o pedido segue a mesma sorte.



    Observe-se, da leitura da sentença e do acórdão da apelação, que a defesa não apontou qualquer nulidade no sentido, o que veio ocorrer somente na revisão criminal. (eDOC 8)



    Somente depois de transitada em julgada a sentença penal condenatória, a defesa percebeu que o domicílio do paciente teria sido violado indevidamente.



    No ponto, registrou o STJ que “o paciente, em abordagem policial de trânsito, utilizou cédula de identidade falsa. Ao constatar o falso na delegacia, apurou-se o estado de foragido do sistema prisional por parte do paciente. Assim, evidenciado o envolvimento do paciente com o mundo criminoso, o procedimento policial de vistoria na sua residência do paciente está plenamente justificado. Aliás, dentro da residência foram “localizadas porções de drogas, além de diversos documentos emitidos sob nome falso, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar”. 



    A defesa diz que o encontro do documento falso no veículo, por si só, não autorizava o ingresso dos policiais no domicílio do paciente.



    Ocorre que referido ingresso não decorreu da mera apreensão do documento falso e, ainda, não consta dos autos qualquer informação acerca da oposição do paciente ou moradores à entrada dos policiais no recinto.



    Nada a reparar.



    Quanto ao regime inicial, o Código Penal, no artigo 33, §2º, c, que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”



    Como se vê, para cumprir a pena no regime inicial aberto, o acusado condenado a pena abaixo de 4 anos de reclusão deve ser primário, o que não é o caso do paciente. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 206.647, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.2.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente